Tribunal: TJDFT
Processo: 0736817-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
2. O termo inicial de contagem do referido prazo, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso em exame, com o momento do saque dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP.
3. No caso concreto, considerando que o apelante sacou o saldo da sua conta PASEP no ano 2000, a pretensão se encontra fulminada pela prescrição em 2010, enquanto a presente ação foi ajuizada em 2024.
4. Apelação não provida. Unânime.